Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704958-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: RONNI MIRANDA DA ROCHA 79280510100 D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 23356130) em desacordo com a guia de preparo do recurso interposto (ID 23356129). Há divergência quanto ao código de barras, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para sanar a irregularidade apontada, devendo colacionar aos autos o comprovante de pagamento correspondente à guia de custas. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, faculta-se à recorrente, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator